Tribunal: STF
Processo: ARE 1403443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF nº 75.985/2022.



    Trata-se de pedidos de concessão de habeas corpus e de extinção de punibilidade apresentados por João Israel de Oliveira, Carlos Silva de Oliveira e Nair da Silva Oliveira.



    Decido.



    Nada colhe a petição.



    Embora autorizado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em qualquer tempo e instância, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela sua ocorrência, nada colhe o pedido quanto à alegada extinção da punibilidade. 



    Tal extinção, caso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas – tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência –, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão”. (ARE 1085723 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2021)



    “GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 217073 AgR, Relator(a): Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 22.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão executória em habeas corpus, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 139438 AgR, Relator(a): Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 23.6.2020)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).



    Ademais, a decisão combatida não apresenta teratologia ou ilegalidade evidente a permitir concessão da ordem de ofício, ainda mais pelo apontado ato coator convergir à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. 



    A questão relativa à prescrição foi submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial. Extraio do acórdão dito coator:



    “Ademais, também não haveria como reconhecer o pedido de prescrição. De acordo com o entendimento sedimentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 12/8/2015, DJe 3/9/2015, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte, a decisão do Tribunal a quo que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível na origem, evitando que recursos flagrantemente incabíveis sejam computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva” (e-doc. 178).



    Como se observa, a autoridade apontada como coatora não se furtou em analisar o tema da prescrição e adotou posicionamento idêntico ao do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os recursos especial ou extraordinário quando inadmitidos não obstam a formação da coisa julgada e, por consequência, impedem a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Confira-se, neste sentido, o HC 86.125, DJ 02.9.2005, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido.”



    Nessa linha, firme na jurisprudência desta Suprema Corte que os recursos extraordinários e especiais indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de evitar a formação da coisa julgada. O trânsito em julgado, nessa hipótese, retroage à data em que escoado o prazo para interpor os recursos inadmitidos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.” 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 3. Agravo a que se nega provimento”. (HC 221638 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 07.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS EXCEPCIONAIS (RESP E RE) NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DESSAS ESPÉCIES RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – Independentemente da questão atinente ao momento consumativo dos crimes de lavagem de dinheiro imputados à paciente, se anterior ou posterior à Lei 11.596/2007, que incluiu novos marcos interruptivos no inciso IV do art. 117 do Código Penal, incide, na espécie, a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte, segundo a qual os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022 AgR/MT, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 212376 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.4.2022)



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. [...] 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento“ (ARE 976508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 135412 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.9.2016).



    Esse entendimento de que “os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis” vem sendo mantido no âmbito desta Suprema Corte, como atestam os julgados acima colacionados.



    Quanto à prescrição da pretensão executória, prevalece nesta Suprema Corte o entendimento de que a prescrição da execução penal ocorre após o esgotamento dos recursos para ambas as partes e não apenas para o Ministério Público, razão pela qual, também, não há como colher os pedidos formulados pelos requerentes. Colho precedentes:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. (AI 794971 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Relator(A) P/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 2. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RE 1393318 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente. Tribunal Pleno. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que “[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Logo, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados”. (ARE 1301223 AgR-ED, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29-04-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1356119 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.02.2022)



    Destarte, nada acolhe a pretensão dos requerentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos. Não tendo a presente petição o condão de interromper a fluência do prazo recursal e considerado o tempo decorrido desde a publicação da decisão pela qual negado seguimento ao recurso, em 27.9.2022, sem que tenha havido impugnação mediante recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.  



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente